Tribunal: TJSP
Processo: 1027490-34.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da contratação – Prova documental apresentada pelo

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da contratação – Prova documental apresentada pelo demandado que afigura-se suficiente para tanto – Contratação por meio eletrônico, através de biometria facial – Documentos apresentados em contrarrazões – Não conhecimento por ser extemporânea sua juntada somente em sede recursal – Sentença que comporta ser reforma para julgar improcedente a ação – Recurso provido.